Tribunal: TJDFT
Processo: 0739064-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739064-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: EDUARDO ALVES FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0703065-92.2025.8.07.0008, proposta pelo agravante em desfavor de EDUARDO ALVES FERREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 246927910 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) do salário do executado. Em razões de recorrer (ID 76193069), o agravante alega que o juízo de origem indeferiu indevidamente a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos do agravado, sob o argumento de impenhorabilidade absoluta do salário. Sustenta que o devedor percebe renda bruta mensal de R$ 4.018,00 (quatro mil e dezoito centavos), e líquida de R$ 3.407,12 (três mil quatrocentos e sete reais e doze centavos), suficiente para sua subsistência mesmo com a constrição parcial, sobretudo porque o débito em execução corresponde a menos da metade de sua remuneração (R$ 2.000,00). Defende que o percentual postulado é módico e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT, que relativizam a regra da impenhorabilidade quando preservada a dignidade do devedor. Aduz que os artigos 139, IV, e 789 do Código de Processo Civil autorizam medidas coercitivas para assegurar a efetividade da execução. Com esses argumentos, em cognição sumária, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do agravado; subsidiariamente, a penhora de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos do agravado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão recorrida, a fim de que seja confirmada a antecipação da tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento de preparo acostados sob o ID 76194262. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 76249596, deferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios) auferida pelo agravado, até que seja satisfeita integralmente a dívida objeto da execução. O agravado deixou transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, consoante certidão exarada sob o ID 77497349. O agravante, após a intimação determinada por esta Relatoria (ID 77661729), informa a perda do objeto do presente agravo de instrumento (ID 78070538). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. No caso em apreço, em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que o órgão empregador “Ágil Empresa de Vigilância Ltda.” informou o desligamento do agravado da empresa em 20/08/2025, consoante os documentos de IDs 251779467 e 251779468, origem. O desligamento do agravado do órgão empregador informado pelo agravante acarreta a perda do interesse recursal, conforme reconhecido por ele na petição de ID 78070538, uma vez que não há mais possibilidade material de cumprimento da tutela vindicada no recurso. Ademais, haverá ausência de interesse processual quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário, ou, ainda, quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. Assim, ausente o interesse recursal, que se reveste de requisito de admissibilidade, não deve ser conhecido o presente agravo de instrumento. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. BUSCA DA VERDADE REAL.CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste, como ocorre no presente caso. Recurso parcialmente prejudicado. 2. A retificação de eventual erro de cálculo é uma das situações que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil. Demais, o art. 139 do Código de Processo Civil regulamenta o poder do juiz para dirigir o processo, a fim de ajustar o processo às necessidades e peculiaridades do caso concreto. 3. À míngua de impugnação específica quanto aos cálculos da contadoria judicial, não há como afastar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor da monta confeccionada pelo órgão auxiliar da Justiça. 4. No caso dos autos, para além da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil ter sido observada, considerada toda a marcha processual, cabia ao executado indicar meios mais eficazes, dentre aqueles preferenciais, e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 1957514, 0737418-22.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 29/01/2025.) – grifo nosso Portanto, considerando que o agravo de instrumento foi interposto pelo agravante com vistas à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo agravado, o qual fora desligado da empresa informada pelo agravante, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a ausência de interesse processual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 14:54:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora